Tribunal: TJES
Processo: 5013833-51.2023.8.08.0048
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013833-51.2023.8.08.0048

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JAQUELINE MATIAS MONTEIRO

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido em ação de obrigação de fazer ajuizada por JAQUELINE MATIAS MONTEIRO. O embargante alega contradição no acórdão quanto à padronização do medicamento pleiteado e omissão em relação ao arbitramento da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de contradição ao tratar da padronização do medicamento Ustequinumabe (Stelara); (ii) estabelecer se há omissão no acórdão quanto ao critério de arbitramento da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta contradição, pois esclarece que o medicamento é padronizado na RENAME apenas para psoríase ou artrite psoriática, sendo considerado não padronizado no tratamento de Doença de Crohn, hipótese de uso off label.

Inexiste omissão no acórdão quanto ao arbitramento da verba honorária, visto que o critério aplicado foi fundamentado no valor econômico da demanda, não se aplicando a regra do art. 85, §8º, do CPC, conforme jurisprudência do STJ e entendimento do STF.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de vícios de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado impede o provimento dos embargos de declaração, não se prestando o recurso ao reexame da matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 85, §§2º, 4º, III e 8º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento, mantendo incólume o Acórdão de ID 7763345.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão (ID 7763345) que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante, mantendo incólume a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
JAQUELINE MATIAS MONTEIRO
, julgou procedente o pedido autoral.

Em suas razões (ID 7998706), o embargante alega que o acórdão padece de vício de contradição, pois em um primeiro momento afirma que o medicamento pleiteado pela autora - Ustequinumabe 90mg (Stelara) seria padronizado e, em outra passagem, indica o oposto.

Ainda, sustenta que há omissão em relação à forma de arbitramento da verba honorária, pois o aresto não teria considerado que
“a pretensão contra o Estado, no caso, consiste em obrigação de fazer, sem conteúdo econômico estimável, restando caracterizada a exceção que autoriza o arbitramento por equidade”
.

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou contrarrazões (ID 8576121) manifestando-se pelo desprovimento dos Embargos.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Inicialmente, no que pertine à tese de contradição existente no acórdão impugnado, certo é que o voto condutor foi claro ao reconhecer que o medicamento pleiteado pela autora era padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME)
apenas para o tratamento de psoríase ou artrite psoriática
. Como a autora a autora realiza tratando para Doença de Crohn, o medicamento, nesse caso, é considerado não padronizado, tratando-se de hipótese de uso
off label
.

A aludida conclusão é facilmente perceptível a partir do seguinte excerto:

Em suas razões recursais (ID 6631030), sustenta o ente público a nulidade da sentença em razão da competência da Justiça Federal, ante ao litisconsorte passivo necessário com a União (Tema 793 do STF).

Alega que o medicamento pleiteado judicialmente pela apelada (Ustequinumabe - Stelara) é padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e disponibilizado pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), da rede estadual de saúde apenas aos pacientes que apresentam diagnóstico de psoríase ou artrite psoriática.

[...]

O magistrado, por sua vez, ao examinar o tema assentou que “
a autora postula medicamento que
não encontra-se padronizado
na lista oficial de medicamentos do Sistema Único de Saúde
para a doença que a aflige
(
Doença de Crohn
)”,
acrescentando, ainda, que “
o medicamento requerido, embora aprovado pela ANVISA,
destina-se a uso off label
”.

[...]

Considerou o STF que “
em relação aos medicamentos não padronizados, [a controvérsia é maior], cerne dos conflitos de competência que aportaram no Superior Tribunal de Justiça e da própria afetação do IAC 14,
de modo que a inclusão obrigatória da União no polo passivo dessas ações judiciais pode implicar tumulto processual e prejuízo à concretização do direito fundamental à saúde
”.

Portanto, versando a lide acerca de fármaco não padronizado, entendo ser a hipótese de acatar o entendimento exposto pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, de modo que a
competência deve ser mantida perante a Justiça Estadual
. Afinal, friso, a situação em apreço se trata de medicamento registrado na Anvisa e não padronizado no SUS.

De igual modo, maior sorte não assiste ao recorrente no que pertine à sua alegação de omissão. Isso porque o acórdão embargado foi expresso ao indicar os motivos pelos quais a verba honorária não poderia ser arbitrada com fulcro no § 8º, do art. 85, do CPC, explicitando que o conteúdo econômico da demanda é plenamente quantificável e consubstancia-se no valor do tratamento médico a ser realizado.

A propósito, vejamos:

Por fim, registro que o autor apelante pretende a modificação do parâmetro da verba honorária de sucumbência.

No caso concreto, o juízo “a quo” fixou a verba honorária de sucumbência a ser suportada pelo Estado, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa que, por sua vez, perfaz a quantia de R$ 222.000,00 (valor estimado do tratamento), com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 4, III, do CPC.

Reitero que “
[...]
a norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora
[...]” (
TJMG
, Apelação n.º 1.0000.21.192364-4/001, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, J 26/10/2021, DJ 28/10/2021)
,
o que restou, inclusive, assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema n.º 1.076
, oportunidade em que foi estabelecida a seguinte tese:
“
a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii)
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

Assim, em observância do valor da causa que, por sua vez, se pautou no custo efetivo do tratamento, inexistem motivos para alteração da sentença nesse ponto.

Denota-se, portanto, que este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão ou contradição na referida manifestação judicial.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão de ID 7763345.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/08/2024 às 16:26:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52807528082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.